Tribunal: TJBA
Processo: 8005376-96.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005376-96.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA JATOBA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO

APELADO: ADRIANA DAL MASO

Advogado(s)
:
GUILHERME DAL MASO JUNGBECK, ADRIANA DAL MASO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Agropecuária Jatobá Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n° 8005376-96.2024.8.05.0154, ajuizada por Adriana Dal Maso, visando à constituição de título executivo judicial referente à cobrança de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 34.605,71. Os embargos monitórios foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a exigibilidade do crédito com base em prova escrita apresentada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança dos honorários advocatícios encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é válida a cobrança integral de correção monetária e juros de mora sobre o débito após longo período de inadimplemento; (iii) determinar se deve haver amortização de valor supostamente já pago, sem comprovação documental nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios tem início com a revogação do mandato, conforme prevê o art. 25, V, do Estatuto da OAB e o art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

No caso concreto, a revogação do mandato ocorreu em 16/02/2023, e a ação foi ajuizada em 17/09/2024, não havendo prescrição da pretensão autoral.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios por prazo indeterminado, o prazo prescricional se inicia com a cessação da relação contratual.

A autora apresentou prova escrita idônea da dívida, consistente em e-mails que evidenciam a relação jurídica, os valores contratados e sucessivas promessas de pagamento, suficientes para embasar a ação monitória.

O inadimplemento prolongado decorreu de conduta do devedor, não sendo razoável afastar ou limitar a incidência de juros e correção monetária legalmente previstos.

A alegação de pagamento de R$ 5.366,42 não foi acompanhada de prova documental, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 206, § 5º, II; CPC/2015, arts. 373, II, 700 e 701; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 25, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 724.900/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 27.09.2005, DJ 17.10.2005; STJ, AgRg no REsp 1252793/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.06.2013, DJe 01.08.2013; STJ, REsp 1358425/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2014, DJe 26.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de n.
8005376-96.2024.8.05.0154,
em que figura como apelante AGROPECUARIA JATOBA LTDA e como apelada ADRIANA DAL MASO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239